Tribunal: STF
Processo: RE 110021
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-09
Data de publicação: 1987-06-09

Ementa:
ESCRITURA PÚBLICA LANÇADA NO LIVRO PRÓPRIO PELO PUNHO DE UM DOS
CONTRATANTES E CONFERIDA, ENCERRADA E ASSINADA PELO TABELIAO
COMPETENTE, SEM QUE SE LEVANTEM DUVIDAS SOBRE A EFETIVA
REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO, COM PAGAMENTO DO PREÇO E LIVRE
MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DAS PARTES, DIRIGIDA A CELEBRAÇÃO DO
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (ARTIGOS 134, PARAGRAFO 1. E
145, IV, DO CÓDIGO CIVIL).
NULIDADE QUE SÓ PROCEDE QUANTO A CLÁUSULA ACESSORIA CORRETAMENTE
ANULADA PELA SENTENÇA, ORA RESTABELECIDA COM O PROVIMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO..